Tribunal: TCU
Processo: 017.037/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9518/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Maria do Carmo Melo Colaco, Vitória Maria dos Santos e Anna Margarete Gonçalves da Silva: 1. Processo TC- Processo 017.037/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Margarete Gonçalves da Silva (XXX.521.824-XX); Maria das Neves de Moura Monteiro (XXX.119.574-XX); Maria do Carmo Melo Colaco (XXX.636.434-XX); Maria do Socorro Barros Sobral (XXX.008.874-XX); Vitória Maria dos Santos Lima (XXX.875.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal da Paraíba que: 1.7.1.1. convoque a sra. Maria do Carmo Melo Colaco, que recebe duas pensões do instituidor Manoel Jeovah Colaco Fernandes e uma aposentadoria estatutária pelo estado da Paraíba, para que, no prazo de trinta dias, faça a opção pelos benefícios previdenciários que deseja manter, bem assim para fins de aplicação da glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional (EC) 103/2019; 1.7.1.2. convoque a sra. Vitória Maria dos Santos para optar, no prazo de trinta dias, pelo benefício previdenciário no qual deseja que seja feita a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da EC 103/2019, haja vista que também recebe pensão estatutária pelo Estado da Paraíba; 1.7.1.3. convoque a sra. Anna Margarete Gonçalves da Silva para optar, no prazo de trinta dias, pelo benefício previdenciário no qual deseja que seja feita a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da EC 103/2019, uma vez que também percebe pensão do regime geral de previdência social; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.2.1. a sra. Maria do Carmo Melo Colaco percebe, além do benefício do regime geral de previdência, uma aposentadoria estatutária do Estado da Paraíba e uma pensão civil estatutária da União; 1.7.2.2. que a sra. Anna Margarete Gonçalves da Silva percebe, além do benefício do regime geral de previdência, uma pensão civil estatutária da União; 1.7.3. encaminhar cópia desta deliberação à entidade Paraíba Previdência, mantenedora de benefícios previdenciários pagos às sras. Maria do Carmo Melo Colaco e Vitória Maria dos Santos.